Tribunal: TJBA
Processo: 8009054-98.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8009054-98.2021.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s): ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: JULIANA GUIMARAES REQUIAO BATISTA e outros (2)

Advogado(s):RODRIGO SAMPAIO PINHEIRO LEAL

ACORDÃO

APELA
ÇÃO
CÍVEL
. DIREITO
DO CONSUMIDOR
E
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
ORDINÁRIA
. SENTENÇA
DE PROCEDÊNCIA
. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO ANTERIOR À LEI
N.
9.656/1998. INCLUSÃO DE DEPENDENTE. RECÉM-NASCIDO.
PERMISSIVO CONTRATUAL.
ILEGALIDADE NA NEGATIVA ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
APELO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
SENTENÇA
CONFIRMADA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, para determinar a inclusão da terceira autora (recém-nascida, filha da primeira autora) como dependente da segunda autora (irmã da primeira), no mesmo plano de saúde e na mesma categoria, sem carência, sob pena de multa diária, além da condenação da ré ao pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a inclusão da terceira autora como dependente em contrato de plano de saúde celebrado antes da vigência da Lei n. 9.656/1998; (ii) determinar se a negativa administrativa de inclusão da recém-nascida configura falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, excetuados apenas os administrados por entidades de autogestão, conforme Súmula 608 do STJ e art. 3º, § 2º, do CDC.

Em se tratando de contrato firmado antes da vigência da Lei n. 9.656/1998, que não foi migrado ao novo regime legal, aplica-se exclusivamente o conteúdo contratual pactuado à época, nos termos do RE 948634/RS (Tema 123 da Repercussão Geral do STF).

A cláusula 11.4 do contrato autoriza expressamente a inclusão de novos dependentes, sem restrição quanto à idade ou dependência econômica, afastando a tese de ilegalidade da inclusão da recém-nascida como dependente da titular.

A negativa administrativa de inclusão da terceira autora, apesar da autorização contratual, configura conduta abusiva e contrária à boa-fé objetiva, constituindo falha na prestação do serviço.

O dano moral é configurado quando há negativa indevida de cobertura por plano de saúde, sobretudo em se tratando de recém-nascido em situação de vulnerabilidade, bastando a demonstração do fato ofensivo para ensejar a reparação.

A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter compensatório e pedagógico da indenização. O valor de R$5.000,00 revela-se justo e adequado às circunstâncias do caso concreto.

Conforme art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, e entendimento do STJ (Tema 1059), é devida a majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal, ante a total sucumbência da parte apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo não provido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por autogestão.

Contratos celebrados antes da vigência da Lei n. 9.656/1998 que não foram migrados continuam regidos exclusivamente por suas cláusulas originais.

É abusiva a negativa de inclusão de dependente quando houver cláusula contratual autorizando expressamente a inclusão sem restrições.

A negativa indevida de cobertura de plano de saúde em relação a recém-nascido configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral.

O valor de indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e o caráter compensatório-punitivo.

É devida a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal quando houver sucumbência integral da parte apelante.

Dispositivos relevantes citados
: CRFB, arts. 5º, X e XXXVI, e 170; CC, art. 186; CDC, arts. 3º, §2º, e 6º, VI; CPC, art. 85, §§1º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 948634/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, j. 20.10.2020; STJ, Súmula 608; TJMA, AC 00003334220138100001, Rel. Des. Jorge Rachid, j. 28.03.2019; TJ-RJ, Ap. 00170284620188190001, Rel. Des. Valéria Dacheux, j. 19.10.2023; TJ-SP, Ap. Cív. 1026143-34.2022.8.26.0003, Rel. Des. Alexandre Coelho, j. 18.01.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
d
a
Apelação Cível n.

8009054-98.2021.8.05.0001
,
da Comarca de
Salvador
/Bahia em que figura
m
como
a
pelante,
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

e

a
pela
d
as
,
JULIANA GUIMARÃES REQUIÃO BATISTA
e

outras
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,

nos termos do voto da Relatora,
em c
onhecer
d
a
Apelação
Cível

e
negar-
lhe

provimento,
com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência.

Salvador, .

12